Tribunal: TJSP
Processo: 1070355-19.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Patente
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Propriedade industrial – Ação inibitória e indenizatória – Decreto de parcial procedência - Extrapetição não caracterizada - Afirmada violação de patente de invenção denominada "passante para laje EPE" ou apenas "suporte shaft" – Cotitularidade reconhecida em ação adjudicatória – Violação ao direito de propriedade industrial caracterizada – Ordem inibitória corretamente emitida - Validade e

Ementa:
Propriedade industrial – Ação inibitória e indenizatória – Decreto de parcial procedência - Extrapetição não caracterizada - Afirmada violação de patente de invenção denominada "passante para laje EPE" ou apenas "suporte shaft" – Cotitularidade reconhecida em ação adjudicatória – Violação ao direito de propriedade industrial caracterizada – Ordem inibitória corretamente emitida - Validade e eficácia dos contratos de licença celebrados antes do reconhecimento da cotitularidade da patente pela Justiça Federal, declarada, por outro lado, a nulidade de contratos firmados após tal marco – Danos materiais consumados – Danos morais produzidos "in re ipsa" – Ressarcimento devido, sendo o veredicto aclarado e retificado, tão somente no sentido de que as recorrentes licenciadas (Unipoli e Wilpack) permanecem isentas de responsabilidade civil com respeito a atos fundados na contratação celebrada antes da declaração da cotitularidade da patente - Verba honorária arbitrada com adequação – Recurso dos réus Unipoli, Wilpack, Taitech e José Bonifácio parcialmente provido, desprovidos o recurso da ré Jas Instaladora e o recurso adesivo do autor.